Tribunal: TJBA
Processo: 8016435-04.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016435-04.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARCELA CONCEICAO DO NASCIMENTO, LUAN LUCAS ROCHA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA. DOSIMETRIA CONFIRMADA. DETRAÇÃO PENAL RECONHECIDA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na modalidade tentada (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal), fixando a pena definitiva de 04 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa para cada acusado. Os apelantes foram denunciados por tentar subtrair, mediante grave ameaça com arma de fogo, a motocicleta da vítima Alan Santana dos Santos na Via Parafuso, em Camaçari, Bahia, não consumando o delito por reação do ofendido que se evadiu e subsequente perseguição policial. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se eventual erro material na indicação de antecedentes de homônimo no decreto preventivo gera nulidade da ação penal; (ii) se a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento extrajudicial acarreta nulidade absoluta; (iii) se o acervo probatório é suficiente para fundamentar o édito condenatório; (iv) se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante qualificada; (v) se é cabível a redução da pena pela tentativa na fração máxima de 2/3; (vi) se a detração penal autoriza a fixação do regime inicial aberto; e (vii) se é viável a manutenção da prisão preventiva de réu condenado ao regime aberto. III. Razões de decidir 3. Eventuais irregularidades ocorridas na fase pré-processual ou em incidentes cautelares de prisão não contaminam a ação penal, que possui existência autônoma e rito próprio sob o contraditório judicial. 4. O procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal constitui recomendação legal, cuja inobservância não enseja nulidade quando a autoria é corroborada por outros elements de convicção produzidos em juízo, notadamente a identificação imediata no local dos fatos e a ratificação segura sob o contraditório. 5. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelas declarações da vítima, em harmonia com os depoimentos coerentes dos policiais militares que presenciaram o início da execução delitiva e efetuaram a prisão em flagrante dos réus. 6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando a sua utilização é demonstrada por prova testemunhal robusta e convergente, cabendo à defesa o ônus de provar a eventual ausência de potencialidade lesiva. 7. A fração de redução da tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. No caso, os atos executórios aproximaram-se significativamente da consumação, justificando-se a modulação da redução no patamar intermediário de 1/3. 8. O desconto do tempo de prisão provisória para fins de detração penal, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, opera de forma a reduzir a pena a patamar inferior a 4 anos. Sendo inteiramente favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, impõe-se a fixação do regime inicial aberto. 9. Revela-se incompatível a manutenção da prisão preventiva de réu condenado ao regime inicial aberto, sob pena de impor constrição mais gravosa do que a própria sanção penal imposta no título condenatório, devendo ser concedido o direito de recorrer em liberdade. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para formalizar a detração penal, fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de ambos os apelantes e conceder-lhes o direito de recorrer em liberdade, com expedição de alvará de soltura. Teses de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade da condenação quando a autoria delitiva é confirmada por reconhecimento imediato no local dos fatos e por testemunhos colhidos sob o contraditório judicial. 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando demonstrada sua utilização por prova oral idônea. 3. A fixação do regime inicial aberto, após a detração penal, revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva, impondo-se a concessão do direito de recorrer em liberdade. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8016435-04.2025.8.05.0039, em que figuram, como Apelantes, RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS e VITOR LUIS DE CARVALHO SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.